Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800586-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800586-03.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA.

PACIENTE: JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, DO CPB, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2006 C/C ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO COM POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO DO VÍRUS DE COVID-19.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DO
PACIENTE SER PORTADOR DE
DOENÇAS (TUBERCULOSE PULMONAR E HIV)
. DESCABIMENTO. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO, VISTO QUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA AUTORIDADE COATORA,
O PACIENTE ESTÁ SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA E VEM RECEBENDO OS MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

2. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do coato ser portador de doenças graves (Tuberculose Pulmonar e AIDS), portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todavia, o paciente está sob orientação médica e vem recebendo os medicamentos para seu tratamento;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 09 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Alana do Socorro Azevedo Silveira, em favor do paciente JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA, preso no dia 16/03/2023, em virtude do trânsito em julgado de uma nova condenação no processo nº 0000843-36.2009.8.14.0049, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, do CPB, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 16 da Lei nº 10.826/2006 c/c artigo 7º da Lei nº 11.340/2006.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0005371-84.2010.8.14.0015.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por ser portador de doenças como HIV e Tuberculose Pulmonar, precisando de cuidados especiais, que não podem ser ministrados no ambiente carcerário, sendo ele do grupo de risco para o Coronavírus. Por todo o exposto, requer a prisão domiciliar do paciente, por motivo de doenças graves.

O pedido de liminar foi indeferido
(Doc. Id. nº 17707518 - páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas e anexadas aos autos
(Doc. Id. nº 17944121 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem
, (Doc. Id. nº 17985993 - páginas 1 a 5)
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente está cumprindo pena definitiva em regime inicial fechado, totalizando 43 (quarenta e três) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, resultante das condenações pelos crimes dos artigos 16 da Lei nº 10.826/2003, 33 da Lei nº 11.343/2006 e 157, § 2º, do CPB.

Durante a execução da reprimenda, o coacto contraiu tuberculose pulmonar e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO COM POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO DO VÍRUS DE COVID-19

Observa-se que não há nenhuma comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada etc. destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

COACTO PORTADOR DE DOENÇA

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, em virtude do paciente se encontrar acometido de doenças (HIV e Tuberculose Pulmonar), com consequências drásticas para a saúde. Relata ainda que se trata de doenças que necessitam de cuidados especiais, com acompanhamento médico, o que não pode ser realizado nas dependências da cadeia pública onde o mesmo se encontra custodiado.

O artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Entretanto, ao assentar o preso em prisão domiciliar por estar extremamente debilitado em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não demonstrou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde o paciente se encontra custodiado.

Outrossim, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que o impetrante aduz, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente
Habeas Corpus
.

O juízo
a quo
negou o pedido de prisão domiciliar por entender que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117, da LEP, além de estar recebendo a atenção médica e medicamentosa na unidade prisional.

[...]A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 ( setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto. Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar [...]” (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

Além disso, a jurisprudência também sedimentou a tese de que, inexistindo estabelecimento adequado, casa de albergado (nos termos do art. 33, § 1º, c, do CP), o apenado poderá cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar. Tal raciocínio se extrai do enunciado n.º 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320.” Por sua vez, o mencionado julgado refere que: “poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado enquanto não implementadas as condições para o cumprimento da pena.” Assim, afigura-se razoável reconhecer a possibilidade da prisão domiciliar em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.

Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.

A prisão domiciliar do apenado não contra suporte fático-jurídico.

1. A Defesa requereu a continuidade do cumprimento de pena em prisão domiciliar. 2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado é portador da enfermidade classificada no CID B.24, apresentou queixas de tosse improdutiva, quadro febril, dor no ombro e joelho esquerdos, nos dedos e na bolsa escrotal, além de epigastria em queimação. Atestou a SEAP que o apeando esta fazendo uso de medicação retroviral além de ter sido solicitado exames de RX de tórax, exame de BAAR no escarro e avaliação com o pneumologista.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 43 anos, 01 mês e 24 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso proibido.

Ante o exposto:

1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP.

2. Solicite-se à SEAP o encaminhamento de reavaliação médica do apenado informando a evolução do quadro clínico (convalescença, melhora ou piora), no prazo de 60 dias[...]

Outrossim, nada impede que o coacto seja tratado onde se encontra custodiado, uma vez que, nas informações prestadas pelo juízo coator, comprovam que o paciente vem recebendo atendimento médico e medicamentos necessários para seu tratamento, inviabilizando, inclusive a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/05/2024